Tribunal: STJ
Processo: 0109066-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992179 - SP (2025/0109066-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSIAS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO MOSCATELLI NETO - SP334186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
. NÃO CONHECIMENTO DO
TRÁFICO DE DROGAS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. FLAGRANTE
PREPARADO E ACESSO ILEGAL AO APARELHO CELULAR DO
CORRÉU. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte"
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em
,
20/3/2025
de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas
de ofício.
corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47768680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f91ffa5-a084-46c1-8017-0ed509361cf6

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47768680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f91ffa5-a084-46c1-8017-0ed509361cf6

AgRg no HABEAS CORPUS No 992179 - SP (2025/0109066-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSIAS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO MOSCATELLI NETO - SP334186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
. NÃO CONHECIMENTO DO
TRÁFICO DE DROGAS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. FLAGRANTE
PREPARADO E ACESSO ILEGAL AO APARELHO CELULAR DO
CORRÉU. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte"
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em
,
20/3/2025
de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas
de ofício.
corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIAS BARBOSA contra
decisão em que indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47583061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:49
Código de Controle do Documento: b1f5d79d-d96c-4470-88b0-af5a8854a0ba

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado a 6 anos, 6 meses
e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa,
pela prática do crime do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão
caput
de aproximadamente 239g (duzentos e trinta e nove gramas) de
(e-STJ fl. 44).
crack
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, nos termos
da ementa de e-STJ fl. 40:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Acesso ao celular sem
autorização. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas.
Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do acréscimo
da basilar. Quantidade e lesividade do entorpecente apreendido. Redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Réu
reincidente. Regime fechado mantido. Recurso desprovido.

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa a ilegalidade da prisão
em flagrante e da apreensão da droga, uma vez que "houve a tentativa de flagrante
preparado e violação do celular apreendido onde a todo o momento o investigador de
" (e-STJ fl. 12).
polícia se passava pelo corréu Rafael
Acrescentou que não há substrato probatório suficiente para a condenação
do paciente.
Diante dessas considerações, pediu a absolvição do réu.
No presente agravo, reitera a parte os argumentos deduzidos na inicial da
impetração, relatando que "[t]odos os meios de provas apresentadas são ilegais desde
o acesso ao celular de RAFAEL sem autorização até a utilização do mesmo aparelho
pelo policial MARCELO se passando pelo RAFAEL para monitorar JOSIAS e armar o
" (e-STJ fl. 72).
fragrante
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça,
de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões
corpus,
criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual

seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA47583061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:49
Código de Controle do Documento: b1f5d79d-d96c-4470-88b0-af5a8854a0ba

Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555/SC, relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
9/8/2022
18/8/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
2/8/2022
4/8/2022

No caso, a condenação do agravante
, de
transitou em julgado em 20/3/2025
maneira que não se pôde conhecer do
que pretendera a desconstituição do
writ

acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Documento eletrônico VDA47583061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:49
Código de Controle do Documento: b1f5d79d-d96c-4470-88b0-af5a8854a0ba

Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão
da ordem, ainda que de ofício.
Objetiva a defesa o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e
da apreensão da droga, uma vez que "houve a tentativa de flagrante preparado e
violação do celular apreendido onde a todo o momento o investigador de polícia se
" (e-STJ fl. 12).
passava pelo corréu Rafael
Assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 41/48):
A preliminar de nulidade suscitada não comporta acolhimento.
Isso porque, conforme se depreende dos autos, Josias estava sendo
investigado pelo crime de tráfico de drogas e, por meio de interceptação
telefônica, os agentes públicos receberam informações da inteligência de
que o ora apelante faria o transporte de droga para o município de São
Manuel. Foi realizada, portanto, operação conjunta das Polícias Civil e Militar
que culminou na prisão em flagrante do acusado, após a apreensão de um
tijolo de crack em seu veículo.
Registra-se que a interceptação telefônica mencionada foi judicialmente
autorizada nos autos físicos no 0000408-96.2020.8.26.0581, ao qual as
partes tiveram acesso ao HD contendo as gravações dos diálogos contidos
nos celulares apreendidos (cf. Termo de Audiência de fls. 451/453 e certidão
de fl. 473).
A alegação defensiva no sentido de que o acesso ao celular do corréu
Rafael no momento da abordagem policial teria sido ilegal e que os agentes
públicos teriam trocado mensagens com Josias, passando-se por Rafael,
não deve prosperar, sobretudo porque não há qualquer indício de que o
flagrante tenha sido preparado, ônus que incumbia a douta Defesa provar.
Como bem fundamentou o magistrado sentenciante (fls. 528/530):
“Das preliminares do acesso ilegal ao celular do réu Rafael e da suposta
encenação do policial se passando por este.
Em que pese os doutos argumentos apresentados pela nobre defesa,
entendo que não há qualquer ilegalidade a ser declarada nos autos, pois a
apreensão das drogas ocorreu em virtude de abordagem ao veículo do réu
Josias efetuada em operação conjunta da Policia Civil e da Polícia Militar, que
já estava sendo investigado por crime de tráfico de drogas na região, não
havendo que se falar em ilegalidade do flagrante.
No mais, quanto à versão apresentada pelos réus Rafael de que os policiais
civis o forçaram a desbloquear o seu celular para que pudessem trocar
mensagens com Josias, observo nada há nos autos acerca de tais
mensagens terem sido de fato remetidas pelos policiais no intuito de preparar
o flagrante dos réus.” (grifo nosso).
[...]
Documento eletrônico VDA47583061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:49
Código de Controle do Documento: b1f5d79d-d96c-4470-88b0-af5a8854a0ba

Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu cotejo
com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo é
autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a existência material
do crime de tráfico de drogas e a responsabilidade penal dele decorrente.
Como já abordado linhas acima, os agentes públicos receberam informações
do setor de inteligência da polícia no sentido de que Josias faria o transporte
de droga para a cidade de São Manuel. Dirigiram-se ao local em que ele
encontraria Rafael e lograram êxito em prendê-lo em flagrante, sendo
apreendidos em seu veículo um tijolo de crack e 4,5 litros de lança-perfume.
Registra-se que, a despeito da apreensão de um galão contendo lança-
perfume (fls. 60/62), não há nos autos laudo toxicológico do mencionado
entorpecente.

Verifica-se que a insurgência foi rechaçada pelas instâncias de origem,
tendo em vista a inexistência de qualquer evidência no sentido de que teria ocorrido o
acesso desautorizado ao celular do corréu Rafael por parte dos policiais, que então
teriam travado conversas com o agravante por intermédio desse aparelho, a fim de
preparar a prisão em flagrante.
Diante desse cenário, tem-se que o exame da arguição de nulidade resvala,
em verdade, para a alteração do espectro fático-probatório delineado pelas instâncias
de origem, o que constitui tarefa inviável na via eleita.
Da mesma forma ocorre quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de
provas, porque a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do
acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos
constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma,
providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela
celeridade e pela sumariedade na cognição.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47583061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:49
Código de Controle do Documento: b1f5d79d-d96c-4470-88b0-af5a8854a0ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.179 / SP
Número Registro: 2025/0109066-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004089620208260581 15000655020208260573 20466792920208260000 4089620208260581
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCO MOSCATELLI NETO
ADVOGADO
: FRANCISCO MOSCATELLI NETO - SP334186
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSIAS BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: IRANICE FERREIRA DE BRITO
CORRÉU
: RAFAEL FRANCISCO AMOROZINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSIAS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : FRANCISCO MOSCATELLI NETO - SP334186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:35
Código de Controle do Documento: 0e64152f-ed67-4bb6-84a4-88ab308cc59c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:35
Código de Controle do Documento: 0e64152f-ed67-4bb6-84a4-88ab308cc59c